Tribunal: TJMT
Processo: 0002056-85.2012.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002056-85.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS & BARBIERO LTDA - ME - CNPJ: 00.275.300/0001-83 (APELADO), GRESSIELY LONGHINI CARLOS DE CARLI - CPF: 961.629.451-20 (APELADO), GILSON BARBIERO - CPF: 706.551.461-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.2056- 85.2012.811.0007 (código:100502), manejada contra Carlos & Barbeiro Ltda – Me e Outros, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito pela decadência do crédito executivo.

Em suas razões recursais o apelante alega que os créditos foram devidamente formalizados por documentos de arrecadação, nos termos dos arts. 467-A e 467-E do Regulamento do ICMS/89, vigente à época dos lançamentos.

Aduz que os créditos tributários podem sim ser formalizados por meio de Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, sendo vedada a sua conversão em Notificação de Auto de Infração – NAI.

Verbera que a constituição provisória se deu no dia 30/09/2008 e que, após 30 dias do não pagamento, começa a contagem da constituição definitiva.

Afirma que o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art.174,
caput
, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas quando não cabe mais discussão acerca do processo administrativo tributário.

Sustenta, por fim, que o despacho citatório é marco interruptivo para efeitos de prescrição e retroage à data do ajuizamento do feito, evidenciando que não houve a prescrição prevista no art.174, do CTN.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/08-id.n.

33286475)

Não há contrarrazões (certidão – pág.02-id.n.

33286477).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito pela decadência do crédito executivo.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou
em 13/04/2012
ação executiva por débito proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS,
referente aos períodos de 04/2001 - vencida em 10/05/2001, 05/2001 - vencida em 10/06/2001, 06/2001 – vencida em 10/07/2001, 07/2001 – vencida em 10/08/2001 e 10/2001 – vencida em 10/11/2001,
e inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2012121, no montante de R$9.319,62(nove mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) (pág.08– id.n.

33261483, págs.01/03-id.n.

33285980).

O despacho citatório foi proferido (
31/05/2012
) e, citado o apelado por oficial se justiça, não realizou o pagamento do débito e nem ofereceu bens à penhora.

Contudo, a Defensoria Pública, como curadora especial, aviou exceção de pré-executividade visando à extinção do crédito tributário objeto da demanda, com base no art.173, I, do CTN (págs.01/08-id.n.

33285993, pág.01-id.n. 33285984).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso impugnou a exceção de pré-executividade, sem êxito, pois o incidente foi acolhido pelo Juízo de origem e extinto o processo executivo, com resolução de mérito (págs.01/03- id.n.33286471, págs.01/05-id.n. 33286472).

Pois bem.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....)
”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)
g.n.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no.

2012121) que
os débitos venceram em 2001
,
estando, portanto, prescrito o crédito tributário, uma vez que
entre a data do vencimento do crédito
e a
data da

inscrição da dívida (12/01/2012)
já havia transcorrido o lapso quinquenal (págs.01/03-id.n.

33285980).

Assim, afigura-se inafastável a prescrição do crédito tributário que é objeto da ação, porquanto implementado o prazo quinquenal, considerando-se o termo inicial da inscrição da dívida a data de
12/01/2012.

Nesse

sentido é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido
.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020